Tribunal: STF
Processo: Rcl 37650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG 808.968 (tema 354). 3. Aplicação correta. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.